Tribunal: STF
Processo: RHC 213686
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Mauricio Roselli da Silva e Gabriela Evangelista Gobi da Silva contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 698.013/SP em 21.2.2022.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 1º.3.2021, decretou a prisão dos recorrentes (fl. 26, vol. 1).



    3. Em 30.9.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2210204-56.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor dos recorrentes, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem com o fundamento de que havia provas testemunhais, inclusive de testemunha protegida (fls. 22-25, vol. 1). 



    4. Em 30.9.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2210204-56.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 698.013/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a ordem para revogação da prisão cautelar, com a alegação de nulidade na decretação da prisão cautelar (fls. 3-21, vol. 1).



    Em 4.10.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 4).



    Em 21.2.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 18).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes argumentam que “não foram presos em flagrante, sendo reconhecido apenas por foto de aplicativo Whatsapp pela suposta vítima na Delegacia de Polícia” (fl. 4, e-doc. 18).



    Asseveram que “o reconhecimento fotográfico em sede policial constitui o único elemento em que se embasou o Ministério Público para oferecer a representação pela decretação da prisão preventiva, bem como para sustentar a r. decisão do juízo de piso em desfavor dos pacientes” (fl. 5, e-doc. 18).



    Ressaltam que o reconhecimento fotográfico não seria reconhecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal (fls. 5-9, e-doc. 18).



    Enfatizam “a falta de fundamentação do decisum impugnado, que inobservou a regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 18).



    Assinalam que estariam “sofrendo constrangimento ilegal sem justa causa por falta de fundamentação no direito de responder em liberdade, por parte da Autoridade Coatora, visto que as situações fático-jurídicas permitem a concessão da ordem de habeas corpus” (fl. 27, e-doc. 18).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “’Ex-Positis’, invocando o sábio entendimento de Vossas Excelências, Nobres Magistrados, desse Egrégio Tribunal, aguarda o recorrente, com serenidade, seja-lhe concedida a ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ LIMINARMENTE, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, Pela concessão da ordem de habeas corpus, CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, visando o deferimento ao paciente João Bener Lima da Silva [sic], o benefício ao qual faz jus até decisão final a ser proferida neste ‘mandamus’, ou seja, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por não estar presente os seus requisitos, Requer subsidiariamente, a LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES descritas nos incisos I e III, ou ainda inciso IX (monitoração eletrônica) do artigo 319 do CPP.



    PROCEDÊNCIA E CONCESSÃO INTEGRAL do presente RECURSO ORDINARIO CONSTITUCIONAL. 



    CONSIDERAÇÕES FINAIS



    Desta feita, diante do exposto e da flagrante ilegalidade consubstanciado no v. acórdão guerreado, pede que o presente RECURSO ORDINARIO em HABEAS CORPUS seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que seja reformado totalmente o referido acórdão para determinando-se a ordem de HABEAS CORPUS” (sic, fls. 27-28, e-doc. 18).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o parcial provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, com o argumento de que, “embora não tenha havido reconhecimento de pessoa, tampouco na forma do 226 do CPP, nota-se que a prisão se deu também com base em outros indícios suficientes de autoria (fumus commissi delictis) capazes de justificar a segregação cautelar (…) Ocorre que não há provas nos autos de um eventual risco de fuga ou obstrução da investigação” (e-doc. 28).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de outras medidas diversas de prisão. O argumento é a pretensa falta de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar.



    9. Não prosperam os argumentos de que o reconhecimento fotográfico teria sido o único elemento para a representação da prisão cautelar e único fundamento da decisão pela qual decretada a prisão preventiva e de que não haveria risco de fuga. Ao representar pela prisão dos recorrentes, a autoridade policial relatou:



    “Conforme se verifica, RICHARD [vítima] procurou pelos investigadores de polícia desta delegacia, passando então a relatar os fatos de forma mais minuciosa, trazendo importantes informações a respeito da autoria do crime. 



    É que ele contou que, ao fugir dos criminosos durante a ação delitiva, conseguiu apanhar seu parelho celular, e notou logo depois que a corrida contratada pelo aplicativo ainda estava ativa, então se valeu de uma ferramenta disponibilizada pelo sistema que permitiu a ele realizar uma ligação telefônica para a usuária solicitante, NICOLE [testemunha protegida]. (...)



    NICOLE demonstrou surpresa, disse que desconhecia esses fatos, negou participação no crime e esclareceu que havia solicitado a corrida a pedido de um amigo chamado MAURÍCIO. (…)



    Por fim, NICOLE conseguiu com a mãe do suspeito uma fotografia em que nela estão MAURÍCIO e ‘GABRIELLY’ juntos. 



    NICOLE repassou todas as informações conseguidas para a vítima RICHARD, que ao visualizar a fotografia não teve qualquer dúvida em RECONHECER tanto MAURÍCIO ROSELLI DA SILVA quanto a companheira dele, identificada apenas como sendo ‘GABRIELLY’, como sendo dois dos integrantes do bando.



    Diante de tais circunstâncias, RICHARD foi convocado para comparecer ao distrito policial e ser inquirido formalmente, ocasião em que confirmou todos os fatos, tais como acima articulados, confirmando a ocorrência do roubo duplamente majorado, assim como confirmou as diligências encetadas por ele mesmo e por NICOLE, e de resto reconheceu, sem sombra de dúvidas, o investigado MAURÍCIO e a companheira dele, ‘GABRIELLY’, como sendo dois dos autores do crime, dando conta inclusive de que MAURÍCIO era o ladrão armado. 



    (…) Convém destacar que, para confirmar a identidade do rapaz estampado na fotografia que teria sido fornecida pela mãe do suspeito, foi extraída do sistema ALPHA a ficha de identificação civil de MAURÍCIO ROSELLI DA SILVA, certo que NICOLE teve a oportunidade de olhar atentamente para ela e confirmou que se trata de seu amigo MAURÍCIO. (...)



    Por fim, há, a nosso ver, elementos concretos que demonstram a extrema periculosidade dos indiciados, que agem de forma dissimulada para surpreender suas vítimas e, ao final, cometer crimes mediante o emprego de violência e grave ameaça.



    Os inúmeros casos semelhantes em que MAURÍCIO esteve envolvido permitem presumir que tanto ele como a esposa vêm fazendo desse tipo de atividade criminosa exclusivo meio de vida.



    Ambos já estão cientes de que estão sendo procurados pela Polícia Civil, mas nada obstante furtam-se a cooperar com a investigação, demonstrando que não pretendem se submeter à lei. (...)



    Enfim, com o fito de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e visando à efetiva aplicação da lei penal, REPRESENTA o delegado subscritor pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA de MAURÍCIO ROSELLI DA SILVA, R.G. nº 39.578.237, e de GABRIELA EVANGELISTA GOBI DA SILVA, R.G. nº 54.052.341, como forma de Justiça” (fls. 92-105, vol. 1).



    O Ministério Público de São Paulo requereu o acolhimento da representação policial e enfatizou tratar-se “de crime de extrema gravidade concreta, praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, em circunstâncias que revelam extrema periculosidade dos envolvidos. Além disso, há notícia, nos autos, de que Maurício possui a personalidade voltada à prática de crimes. Aliás, após os fatos, os denunciados fugiram e estão em local incerto e não sabido, demonstrando que pretendem se furtar à aplicação da lei penal e instrução criminal. Tais circunstâncias revelam a personalidade distorcida dos denunciados, capaz de expor a sério risco a sociedade, daí advindo a real necessidade da prisão processual para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal” (fl. 112, vol. 1).



    Ao denegar a ordem e manter a prisão preventiva, o Tribunal de origem ressaltou:



    “A ordem deve ser denegada.



    Consta dos autos que, na madrugada do dia 08 de janeiro de 2.021, na Rua Lagoa da Cruz, nº 04, Itaim Paulista, nesta capital, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, os pacientes Mauricio Roselli da Silva e Gabriela Evangelista Gobi da Silva, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo Ford/Ka, de placas QXA-6252, pertencente à ‘Localiza Rent A Car S.A’, e a quantia de R$ 100,00, bem como cartões bancários e documento pessoal pertencentes à vítima Richard Douglas Souza Lopes.



    Verifica-se haver nos autos prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria.



    A despeito do quanto alegado pelos impetrantes, o que se tem é que o reconhecimento da vítima por fotografia é meio hábil para justificar a prisão preventiva, visto que configura indício de autoria a ser analisado mais profundamente em sede de cognição exauriente.



    Além disso, tal reconhecimento não é a única prova que pesa contra os pacientes, sendo de suma importância também o depoimento da testemunha protegida que os apontou como autores do delito que lhes é imputado.



    Da exordial acusatória, depreende-se que os pacientes pediram a uma outra pessoa (testemunha protegida) que solicitasse uma corrida pelo aplicativo ‘99 Pop’ para eles. Quando a vítima chegou para iniciar a corrida, os pacientes adentraram no veículo com outro indivíduo não identificado, e, chegando ao destino, o paciente Maurício sacou um revólver e o colocou na têmpora de Richard, anunciando o assalto. Exigiu que a vítima passasse para o banco de trás do veículo, onde também estava a paciente Gabriela. O ofendido Richard desembarcou do veículo com as mãos para o alto, mas, com medo de permanecer refém dos assaltantes, fez um movimento brusco, apanhou seu aparelho celular e saiu correndo, tendo sido perseguido brevemente pelos criminosos, que ainda tentaram atropelá-lo. Por fim, os criminosos fugiram em poder do veículo e demais bens subtraídos. Logo em seguida, o ofendido entrou em contato com a solicitante da corrida, e esta esclareceu que fez a solicitação a pedido dos pacientes e enviou-lhe uma fotografia deles. O ofendido os reconheceu prontamente como sendo os autores do crime em questão.



    Em face disso, vê-se que a decisão impugnada justificou a necessidade de decretação da prisão preventiva com base na periculosidade que se denota da conduta perpetrada pelos pacientes. 



    Imperioso ressaltar que a prática de delitos patrimoniais indiscutivelmente compromete a paz pública, ocasionando intranquilidade social permanente, de modo que a prisão cautelar realmente se mostra, muitas vezes, necessária para garantia da ordem pública. Ademais, no presente caso, o delito foi cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, sendo a conduta, portanto, ainda mais reprovável.



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida.



    Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada” (fls. 24-25, vol. 1).



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 698.013/SP, ao não conhecer do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, assentou, quanto ao pedido de revogação da prisão provisória, que não seria caso de concessão da ordem de ofício:



    “Verifica-se, portanto, que na hipótese dos autos, os indícios de autoria delitiva em relação aos pacientes decorreram não apenas do reconhecimento realizado pela vítima. 



    Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que, em que pese a jurisprudência desta Corte Superior tenha sido firmada no sentido da impossibilidade de condenação amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do 226 do CPP, tem-se que ficou sedimentado o entendimento de que, para a decretação da prisão preventiva são necessários apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, que, de início podem ser evidenciados pelo reconhecimento fotográfico, ainda que não obedecidos os parâmetros legais.



    Dessa forma, o reconhecimento fotográfico, num primeiro momento, é instrumento apto a ensejar o decreto prisional, ante a demonstração de indícios de autoria, sobretudo quando presentes outros elementos que o corroborem, como no caso concreto. (…)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar dos pacientes” (fls. 2-5, e-doc. 16). 



    11. Pelo demonstrado nestes autos, consideradas as circunstâncias dos fatos relatados pelas instâncias ordinárias e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A decisão de constrição da liberdade dos recorrentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade dos agentes, assentada principalmente no modus operandi, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 193.107-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria e materialidade da prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar dos recorrentes.



    12. Incabível, na espécie, acolher a pretensão de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar alternativa, especialmente tendo sido revista a necessidade de decretação da prisão preventiva pelas instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos, baseados em elementos concretos dos autos.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora